Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. VALOR DA DÍVIDA DESPROPORCIONAL AO DO BEM. EFETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. A localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.
4. Inviável a expedição de mandado de constatação para o único imóvel em nome do segundo executado, tendo em vista a natureza do bem e o seu valor, superior ao ínfimo débito, objeto do cumprimento de sentença (R$ 1.942,02).
5. Recurso conhecido e não provido.